Tribunal: STF
Processo: Pet 10405
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de PET autuada nesta SUPREMA CORTE a partir de Decisão proferida nos autos do Inq. 4.878/DF, determinando a análise, pela Polícia Federal, de todo o material colhido a partir da determinação da quebra de sigilo telemático de MAURO CÉSAR BARBOSA CID, preservado o sigilo das informações.



    A presente investigação, conforme destacado pela Polícia Federal, "identificou a constituição de uma associação criminosa para consecução de um fim comum, qual seja, a prática dos crimes de inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas SI-PNI e RNDS do Ministério da Saúde", o qual apura a prática dos crimes previstos nos arts. 288, 299, 304 e 313-A, todos do Código Penal. 



    LUIS MARCOS DOS REIS foi preso por decisão proferida em 28/4/2023, que acolheu representação formulada pela Polícia Federal, com manifestação emitida pela Procuradoria-Geral da República, que encampou parcialmente os termos da representação.



    Em 19/9/2023, concedi a liberdade provisória a LUIS MARCOS DOS REIS (CPF nº 561.041.891-72), mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, incluída a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia”.



    Em 12/11/2024, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal comunicou o descumprimento de medida cautelar por LUIS MARCOS DOS REIS, consistente em violação de zona de inclusão do recolhimento domiciliar, na data de 18/8/2024 (eDoc. 664). 



    Intimada, a Defesa apresentou os seguintes esclarecimentos (eDoc. 681):



    “Na referida data, o investigado acordou com muita dor nas costas e entrou em contato com o Centro Integrado de Monitoração Eletrônica - CIME, para obter autorização para ir até a unidade de saúde mais próxima de sua residência.



    Após a autorização da policial penal Flávia Luísa da Silva Torres, o investigado deixou sua residência por volta de 11h15min, em direção ao Hospital das Forças Armadas – HFA, tendo chegado no local por volta das 11h24min, onde permaneceu até às 15h30min. Ao final, retornou a sua residência às 15h44min.



    Durante a consulta no HFA, o investigado foi atendido pela Dra. Jéssica Dornelles Braz, que solicitou um raio x no tórax, eletrocardiograma e exames de sangue. Ao receber o resultado dos exames, a médica notou a formação de nódulos na tireoide, tendo encaminhado o investigado para atendimento com endocrinologista, conforme solicitações e receituário médico anexos (eDocs. 683-685).”



    Ao final, a Defesa afirmou que “tem-se que o investigado se ausentou, de forma excepcional, de sua residência, apenas para comparecer a Unidade de Saúde do Hospital das Forças Armadas, por necessitar de atendimento médico, e somente fez o deslocamento após a autorização da policial penal Flávia Luísa da Silva Torres” (eDoc. 681, fl. 6), tendo juntado o atestado de comparecimento ao Hospital das Forças Armadas em Brasília/DF (eDoc. 683), bem como a solicitação de exames laboratoriais subscrito pela médica (eDoc. 685).



    É o breve relato. DECIDO.



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.



    Entretanto, da análise dos documentos juntados, considero procedentes as alegações apresentadas, pois o réu, em 18/8/2024, precisou ir ao hospital em Brasília/DF, para atendimento médico de emergência.



    Além disso, trata-se de um caso isolado, constatando-se que LUIS MARCOS DOS REIS entrou em contato com o Centro Integrado de Monitoração Eletrônica – CIME, para informar sobre a necessidade de atendimento médico no Hospital das Forças Armadas em virtude de motivos de saúde.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, com cópia da presente decisão.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos. 



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente